Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-03.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (AGRAVANTE), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (AGRAVADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – APÓS A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL – MATÉRIA COGNOSCÍVEL
EX OFFICIO
NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

“Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA em face da decisão do Juízo da Vara Única da São José dos Quatro Marcos que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de nº 0002081.07.2009.8.11.0039 movida em face de BAUKE DOUWE DIJKSTRA, determinou que a agravante corrija o valor da causa e recolha as taxas e custas complementares.

Em suas razões, o agravante sustenta que o feito originário já fora sentenciado, sendo que a decisão fora prolatada em momento inoportuno, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

Assevera que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão, mas que essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, obstando o seguimento do feito até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, mantendo o valor da causa como apontado inicialmente.

A liminar pleiteada foi deferida (decisão de ID n. 174599519).

Contrarrazões recursais de ID n.177545694, refutando
in totum
as alegações da recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o feito originário se trata de uma Ação de Interdito Proibitório e, o objeto de litígio se refere a 2 (dois) imóveis identificados como Fazenda Soroteca I e Fazenda Soroteca II, ambos destinados à exploração econômica na produção de árvore do tipo “teca”.

O agravante visa reformar a decisão que atualizou, de ofício, o valor da causa e determinou à parte agravante recolher a diferença das custas processuais.

Pois bem.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
atualizou o valor da causa e determinou a parte agravante recolher a diferença das custas processuais.

A parte agravante aduz que a decisão é invalida na medida que
“a

a r. decisão precisa ser alterada, visto ter se operado a preclusão pro judicato.”

Desse modo, considerando que se trata de ação de interdito proibitório, perfilho do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor do conteúdo econômico, qual seja, a área discutida nos autos.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da decisão:

“O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido.

No caso dos autos, a parte requerente atribuiu o valor da causa em R$ 3.000,00, contudo infere-se que o objeto de litígio se refere a 2 (dois) imóveis identificados como Fazenda Soroteca I e Fazenda Soroteca II, ambos destinados à exploração econômica na produção de árvore do tipo “teca”.

O conteúdo econômico diverge do valor atribuído à causa.”

A propósito, colaciono decisão do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Outrossim, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
a quantia atribuída ao valor da causa (R$3.000,00) não perfaz a mensuração real do benefício econômico a ser auferido, devendo ser considerado o valor das áreas objeto da lide. Além disso, a jurisprudência deste Sodalício já se pronunciou no sentido de que havendo a disponibilidade de índices oficiais, no caso o INCRA, estes devem ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei) O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.”
(TJ-MT - AI: 10077170520198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO – CARÊNCIA AÇÃO – ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES – MESMA ÁREA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.” (TJ-MT 00003568420178110044 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES –CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM E SUA LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO “Havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial.” (TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018) Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.”
(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Portanto, merece ser mantida a decisão combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023